Tribunal: CARF
Processo: 19515.008169/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008169/2008-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.647 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
MARCIO MAURO DIAS LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF N° 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento, impõe-se a negativa de provimento ao recurso
voluntário.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA.
SÚMULA CARF N° 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA.
SÚMULA CARF N° 30.
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não
servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
IRPF. AFERIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Tanto a prova direta com a prova indireta, ainda mais a presunção legal, são
admitidas pela legislação tributária e capazes de alicerçar a aferição da base de
cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008169/2008-00
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.647 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008169/2008-00

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 848/885) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 824/839) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 644/655),
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), anos-calendário 2003, 2004 e 2005,
por omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício e caracterizado por depósitos
bancários de origem não comprovada. O lançamento foi cientificado em 22/12/2008 (e-fls. 657).
O Termo de Verificação Fiscal - TVF consta das e-fls. 627/643.
Na impugnação (e-fls. 659/673), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Cerceamento de defesa.
(b) Contratos de mútuo. Ausência de Acréscimo Patrimonial. Origens.
(c) Provas. Perícia.
O contribuinte protocola diversas petições (e-fls. 727, 729/730, 731, 740/744 e
794/795) a pedir vista dos autos e a apresentar documentos.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 824/839):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Descabe falar em prejuízo ao direito de defesa quando o lançamento reúne informações
necessárias à compreensão da matéria tributada e, consequentemente, à formulação da
correspondente impugnação.
CONTRATOS DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.647 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008169/2008-00

A confecção de contratos formais e a escrituração contábil efetuada por pessoas
jurídicas das quais o contribuinte é sócio não constituem, por si sós, comprovação
suficiente de que os valores recebidos pela pessoa física são decorrentes de
empréstimos, sobretudo na hipótese em que sequer há elementos de prova que
caracterizem essa origem.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
A impugnação apresentada após o prazo de trinta dias da ciência do lançamento não é
apta a instaurar a fase litigiosa do processo administrativo fiscal quanto às matérias que
vieram a ser apenas nela suscitadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 23/01/2014 (e-fls. 842/844) e o recurso voluntário
(e-fls. 848/885) interposto em 21/02/2014 (e-fls. 848), em síntese, alegando:
(a) Cerceamento de defesa. Consoante às normas albergadas no artigo 5°, incisos
LIV e LV da Constituição Federal, o recorrente tinha e tem o direito de
exercer o CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, com os meios e
recursos inerentes, desde a instauração do procedimento, até sua conclusão
com a lavratura do auto de infração. Não havendo intimação para justificar o
aumento do patrimônio no decurso do procedimento fiscal, nulo o auto de
infração.
(b) Inocorrência de omissão ou de acréscimo patrimonial a descoberto. Depósitos
bancários não comprovados. Fatos. Modalidade de lançamento. A
movimentação financeira demonstrada no próprio trabalho fiscal comprova a
efetivação de operações com recursos em sua maior parte, da atividade
própria do contribuinte, pois os valores são condizentes com a receita
declarada, com empréstimos, contratos de mútuos, sociedade limitada e com a
disponibilidade financeira do recorrente. Pela apresentação das declarações de
rendimentos apropriadas, demonstra que não ocorreu alteração patrimonial
sem a exigida comprovação da origem dos recursos efetivamente aplicados,
entendendo não sendo o caso de sujeição ao estabelecido no artigo 147,
parágrafo segundo, do CTN. A fiscalização concluiu pela prática de infrações
única e exclusivamente em razão de divergências de interpretação da
legislação que rege a matéria. Assim, o contribuinte obteve empréstimos,
recebimentos diversos de clientes, contratos de mútuo, são produtos
resultantes de suas atividades de advocacia e em sociedade limitada,
anteriormente realizou despesas de custeio e investimentos nas mesmas
atividades, sem as quais, não viabilizaria os recebimentos denunciados na
peça exordial pelos créditos relacionados e observados em suas contas
bancárias, sendo que, na falta de consideração de seus custos a imputação ao
ora recorrente na forma do lançamento processado, resultará em duplicidade
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.647 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008169/2008-00

de tributação. Os valores informados como de pretensa omissão de
rendimentos, e que serviu de base de cálculo para o lançamento do crédito
tributário, em vários meses, apresentam-se em valores inferiores àquele
máximo/mediana de sua movimentação, o que, por si só, caracteriza a
"identidade" dos valores. A efetivação dos recebimentos e dos pagamentos
relacionados em sua movimentação bancária, em momento algum transitou
pela ilegalidade. O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, está sendo interpretado
desfavoravelmente ao contribuinte, pois a omissão de receita somente estará
caracterizada mediante comprovação - pelo fisco - de que ocorreu utilização
desses mesmos recursos financeiros, para comprovar elevação do patrimônio
do contribuinte. A norma contida no parágrafo segundo do artigo 147 do
CTN, é para estabelecer o impediente ao contribuinte de retificar/alterar sua
declaração de rendimentos, objetivando reduzir ou excluir tributo, o que não é
o caso dos autos ora em debate. A utilização da movimentação financeira do
contribuinte não pode gerar a constituição de crédito tributário legal e justo
(jurisprudência e Súmula CARF n° 67). Quanto à utilização dos recursos
movimentados em um mês, para compensação em meses subsequentes de
movimentação financeira/bancária, há no próprio CARF, votos favoráveis a
este entendimento. Por fim, há que se ressaltar que, ficou evidenciado, nos
demonstrativos de movimentação financeira juntados aos autos, que não há
valores que representam o "plus", ou o "agregado" final tributável em
desfavor do recorrente. A correta caracterização da renda tributável com base
em valores constantes de extratos bancários demanda a identificação da
utilização dos valores como renda consumida, evidenciado por sinais
exteriores de riqueza (doutrina e jurisprudência). O valor efetivamente
apurado deve ser submetido ao princípio de "presunção da base de cálculo",
por se tratar da forma mais favorável ao contribuinte, de apuração do imposto
devido, desconsiderando-se assim, os valores contidos na omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício de pessoas jurídicas e na
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada, conforme ampla e pacífica jurisprudência a considerar que,
na determinação de ofício da base de cálculo do imposto, deve ser observada
a forma mais favorável ao contribuinte, independentemente da opção exercida
em relação à atividade rural (20% da receita bruta ou receita líquida pela
diferença entre os totais de receitas e despesas). Assim, não sendo o Auto de
Infração declarado nulo, requer sequencialmente que sobre o valor total
apurado como "omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoas jurídicas, e omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, seja
reconhecido o direito de pagar o imposto devido, apurado na forma de
"arbitramento", tendo assim, como base para aplicação da alíquota de 27,5%,
o equivalente a 20% do valor considerado como omitido, uma vez que a
prova dos autos é no sentido de o contribuinte somente exercer a atividade de
advocacia e societário por quotas limitadas, não provando o fisco ter a
omissão origem em outra atividade, impondo-se a limitação da base
presumida a 20%, modalidade que mais favorece o contribuinte.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.647 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008169/2008-00

(d) Capacidade contributiva e excesso de penalidade. Inaceitável imposição de
penalidades severas pela lei fiscal sem dolo ou má-fé e em nada laborando
para a prática das infrações relatadas, sendo excedido em muito a capacidade
contributiva do recorrente (jurisprudência).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 23/01/2014 (e-fls. 842/844), o recurso
interposto em 21/02/2014 (e-fls. 848) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Cerceamento de defesa. O recorrente alega que o contraditório e a ampla defesa
devem ser observados desde o início do procedimento de fiscalização até sua conclusão com a
lavratura do auto de infração, não tendo a fiscalização o intimado para justificar aumento de
patrimônio. A argumentação não prospera diante da jurisprudência vinculante no sentido de o
direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaurar com a apresentação de impugnação
ao lançamento (Súmula CARF n° 162). Além disso, não houve imputação no Auto de Infração
de omissão caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto, mas por depósitos com origem
não comprovada após regular intimação (Lei n° 9.430, de 1996, art. 42). Nesse sentido,
destaque-se que o contribuinte recepcionou durante o procedimento fiscal (Aviso de
Recebimento, e-fls. 249) intimação específica para comprovar a origem de determinados
depósitos bancários (e-fls. 235/248) e que parte deles foi considerada como comprovada pela
autoridade lançadora (TVF, e-fls. 627/643). Rejeita-se, destarte, a preliminar.
Inocorrência de omissão ou de acréscimo patrimonial a descoberto. Contratos de
mútuo. A fiscalização imputou omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos das pessoas jurídicas Dias Lopes Advogados e Consultores e Beholding System Ltda,
nas quais o recorrente era sócio, e omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada.
O recorrente argumenta que sua movimentação financeira, demonstrada no
próprio trabalho fiscal, comprova a efetivação de operações com recursos, em sua maior parte,
do próprio do contribuinte, pois os valores/recursos são condizentes com a receita declarada
produto resultante de suas atividades de advocacia e em sociedade limitada, bem como com
empréstimos e contratos de mútuos e com a disponibilidade financeira do recorrente, tendo
também realizado despesas de custeio e investimentos nas mesmas atividades, sem as quais não
viabilizaria os recebimentos, entendendo que, pela apresentação das declarações de rendimentos
apropriadas, demonstrou que não ocorreu alteração patrimonial sem a exigida comprovação da
origem dos recursos efetivamente aplicados, sob pena de duplicidade de tributação, não se
sujeitando ao estabelecido no art. 147, §2°, do CTN (impede retificar/alterar a declaração de
rendimentos objetivando reduzir ou excluir tributo, o que não seria o caso dos autos). No seu
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.647 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008169/2008-00

entender, a fiscalização teria concluído pela prática de infrações única e exclusivamente em
razão de divergências de interpretação da legislação e que os valores informados como de
pretensa omissão de rendimentos, e que serviram de base de cálculo para o lançamento do
crédito tributário, em vários meses, apresentam-se em valores inferiores àquele máximo/mediana
de sua movimentação, o que, por si só, caracteriza a "identidade" dos valores exigida pela lei,
não tendo os recebimentos e dos pagamentos relacionados em sua movimentação bancária, em
momento algum, transitado pela ilegalidade. Afirma ainda que o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996,
estaria sendo interpretado desfavoravelmente ao contribuinte, pois a omissão de receita somente
estaria caracterizada mediante comprovação - pelo fisco - de que ocorreu utilização desses
mesmos recursos financeiros, para comprovar elevação do patrimônio do contribuinte.
Argumenta ainda que a utilização da movimentação financeira do contribuinte não pode gerar a
constituição de crédito tributário legal e justo (jurisprudência e Súmula CARF n° 67) e que,
quanto à utilização dos recursos movimentados em um mês, para compensação em meses
subsequentes de movimentação financeira/bancária, haveria no próprio CARF, votos favoráveis
a este entendimento. Ressalta o recorrente ainda que, ficou evidenciado, nos demonstrativos de
movimentação financeira juntados aos autos, que não há valores que representam o "plus", ou o
"agregado" final tributável em desfavor do recorrente e que correta caracterização da renda
tributável com base em valores constantes de extratos bancários demanda a identificação da
utilização dos valores como renda consumida, evidenciado por sinais exteriores de riqueza
(doutrina e jurisprudência), bem como que o valor efetivamente apurado deve ser submetido ao
princípio de "presunção da base de cálculo", por se tratar da forma mais favorável ao
contribuinte, de apuração do imposto devido, desconsiderando-se assim, os valores contidos na
omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício de pessoas jurídicas e na omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, conforme
ampla e pacífica jurisprudência a considerar que, na determinação de ofício da base de cálculo
do imposto, deve ser observada a forma mais favorável ao contribuinte, independentemente da
opção exercida em relação à atividade rural (20% da receita bruta ou receita líquida pela
diferença entre os totais de receitas e despesas), de modo a ser reconhecido o direito de pagar o
imposto devido, apurado na forma de "arbitramento", tendo assim, como base para aplicação da
alíquota de 27,5%, o equivalente a 20% do valor considerado como omitido, uma vez que a
prova dos autos é no sentido de o contribuinte somente exerce a atividade de advocacia e
societário por quotas limitadas, não provando o fisco ter a omissão origem em outra atividade,
impondo-se a limitação da base presumida a 20%, modalidade que mais favorece o contribuinte.
Não houve lançamento por acréscimo patrimonial a descoberto e nem simples
divergência de interpretação da legislação. Por conseguinte, de plano, os argumentos de defesa a
adotar tais premissas não vingam, não sendo aplicável a Súmula CARF n° 67.
Além disso, a fiscalização explicitou no TVF e anexos os pressupostos de fato e
de direito a lastrear as infrações imputadas (omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos das pessoas jurídicas e omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada), não tendo as simples alegações genéricas do
recorrente o condão de infirmar as omissões de rendimentos detectadas e nem de comprovar a
suposta duplicidade de tributação advinda do lançamento de ofício.
Não há como prosperar o argumento de que, como os valores considerados por
omitidos a partir dos depósitos de origem não comprovada, em vários meses, são inferiores
àquele máximo/mediana de sua movimentação, estaria caracterizada a "identidade" dos valores.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.647 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008169/2008-00

Isso porque, o § 3° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, determina que a comprovação da origem
dos créditos deve se dar individualizadamente.
Não cabe ao fisco comprovar que a movimentação bancária “transitou pela
ilegalidade” ou que houve aumento de patrimônio (um “plus” ou “agregado final tributável”) ou
utilização dos recursos (renda consumida e sinais exteriores de riqueza), diante da presunção
legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, estando o fisco dispensado de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada (Súmula CARF n° 26).
Estas provas seriam pertinentes a uma omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo
patrimonial a descoberto ou mediante utilização dos sinais exteriores de riqueza, hipóteses
estranhas ao Auto de Infração em tela.
O art.147, §2°, do CTN, não é aplicável ao caso concreto, circunstância
reconhecida pelo próprio recorrente.
Não prospera a pretensão de se utilizar recursos movimentados em um mês, para
compensação em meses subsequentes de movimentação financeira/bancária, pois, na tributação
da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, os depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos
em meses subsequentes (Súmula CARF n° 30).
Tanto a prova direta com a prova indireta, ainda mais a presunção legal, são
admitidas pela legislação tributária e capazes de alicerçar a aferição da base de cálculo, não
havendo como acolher a pretensão de o “princípio de presunção da base de cálculo da forma
mais favorável ao contribuinte” impedir ou limitar o presente lançamento. Acrescente-se ainda
que não se detecta nos autos indício de ter o recorrente exercido atividade rural, não havendo, no
caso concreto, lacuna normativa para se admitir a pretendida analogia tendente a reduzir a base
de cálculo a 20% da base apurada pela fiscalização, bem como ausentes os requisitos da
identidade de valor e da semelhança de fato.
Capacidade contributiva e excesso de penalidade. Subsistindo as infrações
ensejadoras do lançamento de ofício, cabível a imposição da multa de ofício no percentual básico
de 75% (e-fls. 644/655), não sendo exigível para tanto a caracterização de dolo ou má-fé, em
face do disposto no art. 44, I, da Lei n° 9.430, de 1996, não podendo o presento colegiado
reduzi-la sob a alegação de inconstitucionalidade por violação ao princípio constitucional da
capacidade contributiva (Súmula CARF n° 2).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 894
DF CARF MF
Original